Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704484-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: VICTOR MATHEUS DE OLIVEIRA RODRIGUES DESPACHO À Secretaria para retificar autuação, para que conste VICTOR MATHEUS DE OLIVEIRA RODRIGUES como agravante e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS como agravado. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator